Tribunal: TJMT
Processo: 1056003-51.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056003-51.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDERSON COCCO CANCIAN - CPF: 005.525.211-75 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. DPVAT. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. CONSTATAÇÃO POR PROVA PERICIAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1- O documento conclusivo, realizado por profissional imparcial indicado pelo juízo, comprova a condição física do apelante. O fato de ser contrário à sua pretensão não é suficiente à determinação de realização de audiência de instrução, quando a condição é física e já foi verificada por profissional. A prova testemunhal em nada acrescentaria, e é menos específica à discussão da controvérsia.

2- O art. 370 do CPC dispõe que “
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”, e o parágrafo único estabelece que “
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1056003-51.2020.8.11.0041

APELANTE: ANDERSON COCCO CANCIAN

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação por
ANDERSON COCCO CANCIAN
de sentença proferida em autos de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT pelo Rito Comum n. 1056003-51.2020.8.11.0041, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada contra a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em que se julgou improcedentes os pedidos.

A apelante diz que “
se submeteu a perícia médica judicial realizada em 1 de setembro 2022, contudo o laudo foi juntado de maneira inconclusiva, ficando, assim, prejudicado, uma vez que o documento médico supramencionado absurdamente alega não existir incapacidade/não apresentar perda funcional em decorrência do fato narrado na petição inicial
”.

Afirma que “
formulou pedido expresso quando a audiência de instrução e julgamento ID. 109761320, uma vez que o laudo médico restou totalmente contrário a documentação médica acostada ao feito e, diante da audiência solicitada a Apelante poderia esclarecer o nível da invalidez ocasionadas na fratura do assoalho orbital, uma vez que os documentos médicos juntados a inicial nitidamente as fraturas
”.

Requer o provimento do recurso, o retorno dos autos para perícia e a majoração dos honorários (id. 178394696).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento (id. 178394699).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação por
ANDERSON COCCO CANCIAN
de sentença proferida em autos de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT pelo Rito Comum n. 1056003-51.2020.8.11.0041, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada contra a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em que se julgou improcedentes os pedidos.

O art. 3º da Lei nº 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, estabelece:

“Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial,
e por despesas de assistência médica e suplementares
, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)”

O direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente, o dano e as despesas mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no art. 5º da Lei nº 6.194/74, que estabelece:

“Art . 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Terá direito a indenização pelo Seguro Obrigatório – DPVAT aquele que comprovar morte, incapacidade permanente total ou parcial ou despesas médicas decorrentes do acidente de trânsito.

Foi realizada perícia apresentada aos autos em 11/10/2022, dizendo pela ausência de invalidez (id. 178394680):

“[...] 6 - CONCLUSÃO Com base nos elementos trazidos nos autos e os fatos expostos e analisados, conclui-se que , permitem admitir o nexo de causalidade entre as lesões e o acidente,
não apresenta comprometimento funcional do membro afetado , não apresenta perda funcional do membro afetado .”

Depois de impugnação, o perito reafirmou a ausência de invalidez (id. 178394690):

“Laudo Pericial concluso diante dos elementos trazidos nos autos e os fatos expostos e analisados, conclui-se que , permitem admitir o nexo de causalidade entre as lesões e o acidente bem como
não apresenta sequelas que comprometa funcionalmente o membro afetado , não apresenta perdas anatômicas ou funcionais do membro afetado , não apresenta invalidez.”

O documento é conclusivo, realizado por profissional imparcial indicado pelo juízo e serve a comprovar a condição física do apelante. O fato de ser contrário à sua pretensão não é suficiente à determinação de realização de audiência de instrução, quando a condição é física e já foi verificada por profissional. A prova testemunhal em nada acrescentaria, e é menos específica à discussão da controvérsia.

O fato de a perícia ser conclusiva em sentido oposto às provas juntadas pelo autor não quer dizer ter sido incongruente ou inconclusiva, pelo contrário, é clara no sentido de que o apelante “
não apresenta invalidez
”. A conclusão é objetiva. As provas apresentadas com a inicial são unilaterais e o apelante, frente à perito imparcial, não tem invalidez.

Assim, sem necessidade de retorno do feito para a realização de audiência, quando a prova dos autos já é suficiente a formar o entendimento do julgador.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LAUDO PERICIAL – DEBILIDADE QUE NÃO CARACTERIZA INVALIDEZ – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Debilidade decorrente de acidente de trânsito que não resulte em invalidez permanente, não enseja indenização pelo seguro obrigatório.”
(TJ-MT - APL: 00170761920098110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/03/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/03/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE PELO JUÍZO A QUO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA – CONSTATAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ/SEQUELA – DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA – JUÍZO QUE SE CONVENCEU DA INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO PERCEBIMENTO DO SEGURO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não configura cerceamento de defesa a não realização de audiência de instrução e julgamento se o Juízo a quo, baseado em laudo pericial realizado por perito nomeado que concluiu pela inexistência de invalidez, julga improcedentes os pedidos do autor.”
(TJ-MT - APL: 00244684420088110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/05/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/06/2016).

O art. 370 do CPC dispõe que “
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”, e o p
arágrafo único estabelece que “
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”.

Assim, sendo desnecessária a produção de provas testemunhais, não há que falar em cerceamento de defesa.

Sobre a majoração dos honorários, de fato é o caso, mas contra o apelante, já que se mantém a sentença pelo desprovimento do recurso. Nestes casos, o art. 85, §11º do CPC, é pela majoração.

Caso houvesse nulidade e retorno dos autos, a sentença como um todo seria reformada, não havendo que falar em majoração. Mas a sentença é mantida.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários recursais para 15%, que fica com exigibilidade suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023